Tribunal: CARF
Processo: 10920.722447/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Na conjugação dos artigos 28, parágrafo único e 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006 e artigo 76, IV, f, da Resolução no 94, de 29/11/2011, do Comitê Gestor do Simples Nacional, não podem permanecer no regime simplificado as pessoas jurídicas que comercializem mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
SIMPLES NACIONAL. ATO DE COMERCIALIZAR. CONCEITO
O ato de comercializar uma mercadoria vai muito mais além do que o simples e derradeiro evento de tradição do bem ao consumidor final, posto que envolve várias etapas, com a execução de operações mercantis que compreendem desde a aquisição, o recebimento, o pagamento, sua internação no país, ainda que ilegal, proibida ou irregular, a circulação pelo território brasileiro, a entrada no estabelecimento da pessoa jurídica, seu registro formal ou mesmo nenhum registro em seu estoque, verificação da qualidade, etc., até que se verifique a venda que é espécie, da qual a comercialização é gênero.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITO DECLARATÓRIO. Consoante o que dispõe a legislação do Simples Nacional, cabível a exclusão da pessoa jurídica do regime quando incorrer em situação vedada. O ato de exclusão possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso ou permanência no regime simplificado desde data pretérita, ou seja, quando da constatação do evento proibitivo, na forma do que dispuser, no caso concreto, a legislação de regência.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.722447/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.152 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
LUIZ MELQUIADES DOS SANTOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Na conjugação dos artigos 28, parágrafo único e 29, inciso VII, da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006 e artigo 76, IV, “f”, da Resolução no 94,
de 29/11/2011, do Comitê Gestor do Simples Nacional, não podem permanecer
no regime simplificado as pessoas jurídicas que comercializem mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho;
SIMPLES NACIONAL. ATO DE COMERCIALIZAR. CONCEITO
O ato de comercializar uma mercadoria vai muito mais além do que o simples
e derradeiro evento de tradição do bem ao consumidor final, posto que envolve
várias etapas, com a execução de operações mercantis que compreendem desde
a aquisição, o recebimento, o pagamento, sua internação no país, ainda que
ilegal, proibida ou irregular, a circulação pelo território brasileiro, a entrada no
estabelecimento da pessoa jurídica, seu registro formal ou mesmo nenhum
registro em seu estoque, verificação da qualidade, etc., até que se verifique a
venda que é espécie, da qual a comercialização é gênero.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITO DECLARATÓRIO.
Consoante o que dispõe a legislação do Simples Nacional, cabível a exclusão
da pessoa jurídica do regime quando incorrer em situação vedada. O ato de
exclusão possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte já não
preenchia os requisitos de ingresso ou permanência no regime simplificado
desde data pretérita, ou seja, quando da constatação do evento proibitivo, na
forma do que dispuser, no caso concreto, a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencidos os Conselheiros Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos
de Abreu e Luciano Bernart que votavam por dar provimento. O Conselheiro Iágaro Jung
Martins não participou do julgamento tendo em vista que o Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado na oportunidade) já havia votado no momento da concessão do
pedido de vista.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.722447/2014-19
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.152 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722447/2014-19

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente),

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.152 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722447/2014-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/REC, sessão de 24 de fevereiro de 2016, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 24/32) e ratificou o entendimento
da DRF/BLUMENAU/SC, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no 24/2015, de 21
de setembro de 2015 (fls. 20), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de “comercialização de mercadorias objeto de contrabando
ou descaminho, com base no artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar n° 123/2006, conforme fatos
descritos no Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias no
0920200/722445/2014-DRF de Joinville – S.C., e Boletim de Ocorrência Policial – PRFBOP-B1, de
apreensão das mercadorias no dia 03/05/2014”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.152 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722447/2014-19

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI (fls. 24/32) acima
referida, alegando resumidamente:
i) que os policiais apreenderam mercadorias no valor total de R$ 2.022,42, equivalente a U$
911,00, as quais eram provenientes do Paraguai. Como o veículo era ocupado por três
pessoas, o valor das mercadorias estaria no limite de isenção (300 dólares). Assim, nas
sacolas encontradas na mala do veículo não havia uma grande quantidade de
mercadorias, conforme alegado pelo agente policial;
ii) que a responsabilidade pelo transporte das mercadorias é da pessoa natural e não da
pessoa jurídica. A conduta é pessoal do agente, nos termos do artigo 137, I, do CTN.
Aduz que “no caso vertente estamos diante da responsabilidade subjetiva, ou seja, a conduta foi
praticada pela pessoa física do Sr. Luiz Melquiades dos Santos, querer imputar penalidade à
Requerente, exclusão do Simples Nacional, é responsabilizá-la de forma objetiva”;
iii) argumenta que não há no processo qualquer fato ou conduta que evidencie de forma
concreta o nexo de causalidade entre a Requerente (PJ) e a conduta praticada pela pessoa
natural;
iv) sustenta que a exclusão do Simples Nacional foi realizada com base em presunção, pois
não existe no processo qualquer elemento probatório de que a empresa iria promover a
revenda das mercadorias apreendidas;
v) que teria faltado o elemento que crie, de forma irrefutável, o nexo de causalidade,
elemento indispensável para levar a efeito a exclusão;
vi) que em momento algum comercializou produtos objeto de contrabando ou descaminho. A
lei tributária deve ser interpretada de forma clara e o fato típico, ensejador da exclusão do
Simples deve se encaixar perfeitamente à norma. A empresa não foi autuada
comercializando mercadorias ilícitas. No caso concreto, não houve efetiva
comercialização de mercadorias fruto de contrabando ou descaminho.
Encerrou pedindo provimento da MI e o cancelamento do ADE.
Submetida à apreciação da 5a Turma da DRJ/REC, foi prolatada decisão (fls.
46/53) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/BLUMENAU/SC
no sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006),
conforme razões de decidir expostas no voto condutor (destaques no original):
“6. A lide está restrita à questão relativa à exclusão do Simples Nacional. A
empresa alega sinteticamente que o não há comprovação nos autos da efetiva
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho e,
assim, não pode a autoridade fiscal efetuar a exclusão do Simples Nacional em
virtude de mera presunção. Ainda, afirma que a apreensão das mercadorias
incidiu sobre a pessoa natural e não sobre a pessoa jurídica. Esta é a base
principal da argumentação trazida aos autos pela reclamante.
6.1. A fiscalização aduaneira argumenta que o autor do ilícito é titular de
empresa individual e, dessa forma, identifica nítida intenção comercial na
aquisição de mercadorias de procedência estrangeira sem a devida
regularização.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.152 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722447/2014-19

(...)
vii)
Sobre a exclusão do Simples Nacional no caso vertente, a matéria é
regida pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e
regulamentada pela Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, aqui reproduzida
no trecho pertinente:
viii)
Resolução 94/2011:
Art. 76 A exclusão de ofício da ME ou EPP do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova
opção pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário
subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar n o
123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e §1o)
(...)
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho;
(...)
§ 2 o O prazo de que trata o inciso IV do caput será elevado
para 10 (dez) anos caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro .......
(...)
(original sem grifos)
9. Como se observa, pela leitura dos dispositivos acima transcritos, a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho enseja
a exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir do mês da ocorrência do
evento. Além disso, aplica-se a penalidade do impedimento ao Simples
Nacional por três anos consecutivos.
10. No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou o denominado Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (AITAGFM)
após constatação de que as mercadorias são de procedência estrangeira e não
estavam acobertados por documentação fiscal que comprovasse a sua regular
importação. Ficou configurada a tese de que as mercadorias foram importadas
clandestinamente, e assim, passíveis da aplicação da pena de perdimento
(descaminho). O AITAGFM foi lavrado em nome da empresa LUIZ
MELQUIADES DOS SANTOS - ME, pelo fato do autor do ilícito figurar como
empresário responsável pela referida empresa individual, bem como o nítido
caráter comercial dos produtos descaminhados.
10.1. A empresa não se defendeu na esfera administrativa contra o auto de
infração, mas se insurge contra a exclusão do Simples Nacional.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.152 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722447/2014-19

10.2. Quanto à alegação de que não se trata de comercialização efetiva e,
assim, a fiscalização aduaneira agiu por mera presunção, cumpre esclarecer
que os termos do AITAGFM não foram contestados, tanto que a autoridade
fiscal decretou a pena de perdimento da mercadoria após a constatação da
revelia. Não cabe mais recurso na esfera administrativa.
10.3. Neste aspecto, deveria o contribuinte ter apresentado suas razões no
prazo de impugnação do auto de apreensão das mercadorias. Deixando de
fazê-la tempestivamente, opera-se a preclusão temporal. Assim, no presente
julgamento, não nos cabe analisar questões de mérito a respeito do auto de
infração lavrado, portanto, descabe qualquer acolhimento de pedidos
referentes ao cancelamento do auto de infração e seus efeitos.
10.4. No entanto, à título de esclarecimento, na lição de Maria Helena Diniz,
em seu Dicionário Jurídico, comercializar é: 1- Colocar algo no comércio; 2-
Criar objeto com possibilidade de ser explorado comercialmente, de ser
vendido, fabricado ou exposto, de modo que possa render dinheiro. Vislumbra-
se que o conceito do termo ‘comercializar’ abrange não só o produto
efetivamente vendido ao consumidor, mas também aquele produto criado com
essa finalidade. Também o Vocabulário Jurídico de De Placido e Silva (Ed.
Forense - 17a.edição - 2000) destaca que a expressão comércio,
"juridicamente, significa ou compreende a soma de atos mercantis, isto é, de
atos executados com a intenção de cumprir a mediação, característica de sua
finalidade, entre o produtor e o consumidor ...". Assim, o ato de adquirir a
mercadoria de procedência estrangeira faz parte dos chamados atos mercantis.
Dessa forma, o fato das mercadorias serem apreendidas no automóvel do
titular da empresa já é suficiente à demonstração do caráter comercial
envolvido na situação. Como se vê na relação das mercadorias apreendidas (fl.
19 - imagem abaixo) são 175 peças de vestuário, fato que confirma o caráter
comercial da aquisição feita pela reclamante:
(...)
11. Em se tratando da alegação da defesa sobre a incorreção da autuação
sobre a empresa, quando deveria ser autuada a pessoa natural, cabe esclarecer
que o empresário individual não possui personalidade jurídica. Isto significa
que a pessoa física que exerce atividade profissional (habitualidade) relativa ao
comércio, de forma individual (sem sócios), é considerado empresário e, assim,
equiparado à pessoa jurídica pela legislação tributária. Se há equiparação à
pessoa jurídica é porque não é de fato pessoa jurídica, mas apenas realiza
operações típicas de pessoas jurídicas para fins da incidência de tributos.
11.1. Na definição do Código Civil 2002, art. 966, considera-se empresário
quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a
produção ou circulação de bens ou de serviços. A lei substantiva civil quer que
seja feita a distinção entre sociedade e empresa, eis que essa última só existe a
partir da atividade econômica exercida; então, fica bem claro que a
personalidade jurídica é da sociedade e não da empresa ou do
empreendimento. Para a caracterização da condição de empresário, o CC2002
exige a inscrição do empresário, mas essa inscrição não se confunde com o
registro das pessoas jurídicas. O registro de empresário não cria outra pessoa,
apenas indica a existência de uma empresa, mas não assinala a existência de
uma outra pessoa. O empresário é a pessoa natural e, vice-versa.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.152 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722447/2014-19

11.2. E o que se depreende dos autos é que o reclamante adquiriu 175 peças de
vestuário no Paraguai com intenção clara de comércio, na condição de
empresário individual.
Dessa forma, o auto de infração foi lavrado corretamente sobre a empresa
individual, visto que está claro o exercício de atividade comercial no presente
caso.
(...)
14. Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade e, em consequência,
manter a exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de maio de
2014, além de impedimento à opção nos anos-calendário 2015 a 2017”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE
MERCADORIAS
OBJETO
DE
DESCAMINHO
OU
CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho enseja exclusão do
Simples Nacional, com efeitos a partir do mês em que incorridas,
impedindo nova opção pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
60/71) no qual rebateu a decisão da DRF/BLUMENAU/SC e da DRJ/REC e, no mérito,
basicamente repisou os argumentos apresentados em 1a Instância.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.152 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722447/2014-19

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
05/04/2016 – fls. 58, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 26/04/2016 – fls. 60), a
representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 72/79), e os demais pressupostos
para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre estas, não comercializar mercadorias objeto de
descaminho ou contrabando.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção e mantença no regime, que não se
pratiquem atos que infrinjam expressos dispositivos legais.
No caso concreto, basicamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte
foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de
“comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, com base no artigo 29, inciso
VII, da Lei Complementar n° 123/2006, conforme fatos descritos no Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias no 0920200/722445/2014-DRF de Joinville – S.C., e Boletim
de Ocorrência Policial – PRFBOP-B1, de apreensão das mercadorias no dia 03/05/2014” (conforme
ADE/DRF/BLU no 24/2015, de 21 de setembro de 2015 – fls., 20).
Sobre o tema, explicitamente dispõe a legislação:
 LC no 123, de 14 de dezembro de 2006:
Da Exclusão do Simples Nacional
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou
mediante comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua
implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho;
Obediente ao comando do artigo 28, supra, o Comitê Gestor do Simples
Nacional, mediante a Resolução no 94, de 29 de novembro de 2011, regulamentou os
dispositivos acima, dispondo:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.152 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722447/2014-19

Dos Efeitos da Exclusão de Ofício
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional
produzirá efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova
opção pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário
subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
(...)
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Pois bem, como mostram os autos, a recorrente foi flagrada pela Polícia
Rodoviária Federal (PRF), em procedimento de fiscalização, com a posse de produtos entrados
do Paraguai sem a correspondente documentação exigida, levando à sua apreensão (Boletim de
Ocorrência Policial BOP - fl. 15) com posterior emissão de ADE da DRF/Joinville/SC (fls. 8/10
- abaixo reproduzido no que importa) onde se declarou o perdimento das mercadorias
apreendidas (Processo no 10920.722445/2014-20):

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.152 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722447/2014-19

Importa ressaltar que no referido processo a interessada não apresentou
qualquer defesa em relação aos fatos, correndo o procedimento in albis e consequente
decretação de revelia.
Na esteira dessa decisão, a DRF/Blumenau promoveu a exclusão da recorrente
do SIMPLES NACIONAL em razão da infração cometida, por afronta ao artigo 29, VII, da LC
no 123/2006, ratificada pela decisão de 1a Instância.
Em suas duas peças recursais a recorrente focou três teses principais:
1.que as mercadorias apreendidas somaram R$ 2.022,42, equivalentes a U$ 911,00 e que,
como eram três os ocupantes do veículo, o valor das mercadorias estaria no limite de isenção
(300 dólares);
2. que a responsabilidade pelo transporte das mercadorias é da pessoa natural e não da
pessoa jurídica;
3. que não foi provada a comercialização das mercadorias, como exige a lei, mas feita mera
presunção de que viriam a ser, inexistindo o necessário nexo de causalidade, elemento
indispensável para levar a efeito a exclusão. Em suma, no caso concreto, não teria havido a
efetiva comercialização de mercadorias fruto de contrabando ou descaminho.
Postos os fatos, ao voto.
Inexistem preliminares.
No mérito, inequívoco que a recorrente, na pessoa de seu titular (firma
individual), foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal com a posse de mercadorias trazidas do
Paraguai sem a devida documentação exigida. Esse fato é inconteste, a recorrente não refuta e no
procedimento de perdimento, formalizado no PA no 10920.722445/2014-20, sequer se defendeu,
com revelia decretada.
Igualmente inconteste que, constatada a comercialização de produtos objeto de
descaminho (que é o caso), ou de contrabando, a permanência no SIMPLES NACIONAL é
proibida. A respeito, há expressa norma legislativa em plena vigência (art. 29, VII, da LC no
123/2006), descabendo contra ela indispor-se.
De outro lado, é possível, sim, questionar, como fez a recorrente, se a
apreensão das mercadorias implicaria, para fins de exclusão do regime do SIMPLES
NACIONAL, estar estampado o cenário previsto no inciso VII, do artigo 29, do dispositivo legal
acima referido, ou seja, “comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”.
Nesse ponto, sensibilizaram-me os argumentos da recorrente, especialmente
aqueles que invocam a insignificância monetária das mercadorias (pouco mais de 2 mil reais,
correspondendo a US$ 900 que, divididos pelos três ocupantes do veículo praticamente
implicaria em se estar diante do limite isencional da operação) e, principalmente, o que aduziu
acerca da não existência de nexo causal entre a apreensão e a possível futura comercialização.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.152 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722447/2014-19

Como se lê nas peças recursais da recorrente, o argumento central é de que o
fato de haver a apreensão de mercadorias estrangeiras irregularmente entradas no país não
significaria que viriam a ser comercializadas, ou seja, a apreensão não se confundiria com a
comercialização, fatos independentes e distintos.
Com isso, mesmo que cabível referida apreensão, diz a recorrente, não traria
como reflexo a sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL, posto que incomprovada a
infração prevista no inciso VII, do artigo 29, da LC no 123/2006.
Em suma, não teria havido a “comercialização de mercadorias fruto de
contrabando ou descaminho”.
De fato, em um primeiro olhar, como já dito antes, sensibilizaram-me estes
dois argumentos trazidos nas peças recursais, especialmente a tese de que apreensão e
comercialização não teriam a mesma conformação.
Em outro dizer, como se aplicar o dispositivo infracional “comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho” se as mesmas foram apreendidas e jamais
serão vendidas?
Porém, como diz clássico brocardo jurídico, “ius non est textus sed contextus”,
(em vernáculo, “o direito não é o texto, mas o contexto”), dos operadores do direito se exige que,
mais que a simples aplicação do frio texto da lei, se debrucem, perscrutem, investiguem,
analisem os casos que lhes são trazidos para apreciação dentro do quadro em que inseridos os
fatos.
Nesse tom, embora a leitura isolada e esparsa do texto legal possa direcionar
ao encontro do pensamento da recorrente (diga-se, se a mercadoria foi apreendida, não será
comercializada e, assim, não será infringida a norma substantiva inserta no inciso VII, do artigo
29, da LC no 123/2006 (“comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”), vejo
que o cenário que se descortina por trás desta aparente realidade é outro.
Assim, o largo espectro que se abre para a apreciação do julgador vai muito
mais além do que a singela afirmação da recorrente de que “devemos inicialmente atentar para o
comando do dispositivo legal que trata a matéria, quando determina de forma expressa que, para a
exclusão do SIMPLES , o optante deverá comercializar as mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho. No caso vertente, a Recorrente em momento algum comercializou produtos objeto de
contrabando ou descaminho que ensejasse a sua exclusão do SIMPLES” (RV – fls. 66).
Então, entender que só “a venda” da mercadoria objeto de
contrabando/descaminho é que carimbaria a infração, posto que somente neste momento estaria
ocorrendo a “comercialização” é afrontar os mais elementares conceitos do Direito Comercial e
os preceitos em que se fundam os atos comerciais.
Nesse contexto, se, como dito antes, a visão fática sob esta estreita ótica
poderia levar a chancelar o entendimento da recorrente, o desencadeamento dos fatos aponta em
sentido totalmente oposto, iniciando pela apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal e cujos
desdobramentos foram minuciosamente analisados no Processo no 10920.722445/2014-20,
conforme reproduzido na decisão a quo (fls. 47):
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.152 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722447/2014-19

Nesse ponto (ainda que a defesa da recorrente se oponha ferozmente a isso),
fato é que, como muito bem observado pela decisão recorrida, o condutor era o Sr. Luiz
Melquiades dos Santos que, além de sua condição de pessoa natural, incorporava a figura
jurídica de “empresário individual” (anteriormente chamado de firma individual), ou seja,
“aquele que exerce em nome próprio uma atividade empresarial. É a pessoa física (natural) titular da
empresa. O patrimônio da pessoa natural e o do empresário individual são os mesmos, logo o titular
responderá de forma ilimitada pelas dívidas” (conforme definição retirada do sítio do SEBRAE
(https://m.sebrae.com.br/).
Com isso, com supedâneo no artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.874, de 19991,
lanço mão da bem articulada manifestação da decisão a quo e com ela perfilo quando assenta
(Ac. DRJ – fls. 51):

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.152 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722447/2014-19

“11. Em se tratando da alegação da defesa sobre a incorreção da autuação sobre a
empresa, quando deveria ser autuada a pessoa natural, cabe esclarecer que o
empresário individual não possui personalidade jurídica. Isto significa que a pessoa
física que exerce atividade profissional (habitualidade) relativa ao comércio, de
forma individual (sem sócios), é considerado empresário e, assim, equiparado à
pessoa jurídica pela legislação tributária. Se há equiparação à pessoa jurídica é
porque não é de fato pessoa jurídica, mas apenas realiza operações típicas de pessoas
jurídicas para fins da incidência de tributos.
11.1. Na definição do Código Civil 2002, art. 966, considera-se empresário quem
exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou
circulação de bens ou de serviços. A lei substantiva civil quer que seja feita a
distinção entre sociedade e empresa, eis que essa última só existe a partir da
atividade econômica exercida; então, fica bem claro que a personalidade jurídica é
da sociedade e não da empresa ou do empreendimento. Para a caracterização da
condição de empresário, o CC2002 exige a inscrição do empresário, mas essa
inscrição não se confunde com o registro das pessoas jurídicas. O registro de
empresário não cria outra pessoa, apenas indica a existência de uma empresa, mas
não assinala a existência de uma outra pessoa. O empresário é a pessoa natural e,
vice-versa”.
Nesse ponto, voltando ao início deste voto, as alegações da recorrente em seu
RV, tomadas isoladamente, podem compor um quadro no qual teria agido de boa-fé e, por isso, o
procedimento do Fisco careceria de fundamento,
Porém, como igualmente visto antes, o direito não se funda apenas na forma,
mas se compõe igualmente de indícios que podem levar ao verdadeiro estágio dos fatos. Em
outras palavras, nem sempre aquilo que se exterioriza concretamente reflete a verdade que se
esconde atrás do tapume que tenta vedá-la.
Havendo indícios de que os fatos formalmente retratados não correspondem à
realidade do que ocorreu, a prova indiciária é instrumento pacificamente admitido em nosso
direito como ferramenta necessária para apurar eventos que não se mostram explícitos, como já
decidido pelo CARF:
Primeira Turma/Quarta Câmara/Primeira Seção de Julgamento
Data da Sessão 25/01/2011 Relator(a) ANTONIO BEZERRA NETO
No Acórdão 1401-000.405
ASSUNTO: PROVA INDICIÁRIA
A prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a sua
formação está apoiada em uma concatenação lógica de fatos, que se
constituem em indícios precisos, “econômicos” e convergentes.
Deveras, a comprovação material de uma determinada situação fática pode ser
feita, em regra: i) por uma prova única, direta, concludente por si só, ou, ii) por um conjunto de

§ 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.152 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722447/2014-19

elementos/indícios que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a
inequivocidade daquela matéria de fato.
Em síntese, a prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a sua
formação está apoiada em concatenação lógica dos fatos, que se constituem em indícios precisos
e convergentes.
Em outro dizer, a prova de um fato se faz com um conjunto de indícios
apoiados uns nos outros, uns complementando e interagindo com os outros.
Segundo o Relator do REsp no 130.570/SP, Ministro Félix Fisher (5a Turma do
STJ) “uma sucessão de indícios e circunstâncias, coerentes e concatenadas, podem ensejar a certeza
fundada que é exigida para a condenação”.
No mesmo sentido a Ap. Crime no 7000964767, 6a Câmara, Rel.
Desembargador Sylvio Baptista:
PROVA. INDÍCIOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. Desde os
primórdios do Direito, os indícios e presunções são admitidos como
elementos de convicção, e integram o sistema de articulação de
provas (ar. 239 do CPP). Valem por sua idoneidade e pelo acervo
de fatores de convencimento. A quantidade e sucessão de indícios
têm força condenatória, pois, de forma lógica e coerente, indicam a
autoria com certeza.
Pensamento em consonância com a jurisprudência desta Turma, em Acórdão
com decisão unânime, sob a Relatoria do Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves:
PROVA
INDIRETA.
INDÍCIOS.
PRESUNÇÃO
SIMPLES.
VALIDADE. VERDADE MATERIAL.
A Administração Pública tem o poder-dever de investigar livremente
a verdade material diante do caso concreto, analisando todos os
elementos necessários à formação de sua convicção acerca da
existência e conteúdo do fato jurídico. Esse poder-dever é ainda
mais presente na seara tributária, em que é usual a prática de atos
simulatórios por parte do contribuinte, visando diminuir ou anular o
encargo fiscal. A liberdade de investigação do Fisco pressupõe o
direito de considerar fatos conhecidos não expressamente previstos
em lei como indícios de outros fatos, cujos eventos são
desconhecidos de forma direta. (Ac. 1402-002.488).
Então, voltando ao caso concreto, quando a pessoa natural de Luiz Melquiades
dos Santos se desloca ao Paraguai e de lá traz mercadorias que têm íntima relação com sua
atividade de “empresário individual”, lícito à Autoridade Tributária, fundada em fortes indícios,
entender que essas mercadorias (lembre-se, TOTALMENTE DESACOMPANHADAS DE
DOCUMENTAÇÃO DE ENTRADA NO PAÍS), não se destinavam ao uso próprio do condutor,
de sua esposa ou de sua sogra – até pela quantidade desproporcional para esse fim - mas,
evidentemente, tinham como fim primeiro e único abastecer o estoque da firma individual LUIZ
MELQUIADES DOS SANTOS – ME – CNPJ no 80.159.700/0001-62.
A propósito, veja-se a inscrição da firma individual nos órgãos de registro (fls.
76 e 78 – documentos juntados pela recorrente):
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.152 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722447/2014-19

E agora confira-se a quantidade e o tipo de mercadorias apreendidas (fls. 51):
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.152 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722447/2014-19

No detalhe:

Nesse instante, cabe a pergunta elementar: quem compraria, no Paraguai, a
não ser para fins de comercialização, 175 peças de roupas?
Veja-se que não se está falando de produtos de outras espécies, por exemplo,
eletro-eletrônicos, móveis, materiais de escritório, de informática, etc., mas de mercadorias
diretamente relacionadas à atividade empresarial da firma individual (CNAE 5232-9/00 –
“comércio varejista de artigos do vestuário e complementos”).
Então, se o condutor, cidadão Luiz Melquiades dos Santos tivesse sido
abordado pela Polícia Rodoviária Federal por estar transitando com mercadorias entradas do
Paraguai sem a documentação exigida, mas fossem tais produtos totalmente diferentes daqueles
que o mesmo condutor, agora na condição de “empresário individual”, habitualmente
comercializa em seu estabelecimento (roupas, artigos de vestuário, etc.), evidentemente só
estaria sujeito à apreensão e perdimento da mercadoria (com eventuais ações penais, fosse o
caso), mas essa ocorrência não levaria à sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL.
Neste enredo, o ato do cidadão Luiz Melquiades dos Santos seria tomado como
“mais um”, semelhante ao praticado por milhares de outras pessoas que se aventuram,
diuturnamente, a adquirir produtos no Paraguai e com eles adentrarem ao Brasil sem a devida
legalização alfandegária (os nominados “sacoleiros”). Nesta fotografia, como dito acima, só
ocorreria a apreensão e perdimento das mercadorias.
Todavia, adquirindo produtos em quantidade que sinaliza para sua posterior
comercialização e sendo, ao mesmo tempo, cidadão e empresário individual com atividade
exatamente voltada para a comercialização dos produtos que adquiriu no Paraguai sem a devida
legalização, além das penalizações possíveis já citadas, o reflexo se dará também na sua
condição de optante do regime do SIMPLES NACIONAL, por expressa e literal ofensa ao inciso
VII, do artigo 29, da LC no 123/2006.
Há mais, ainda, para completar a cena.
Consta nos autos do PA no 10920.722445/2014-20 que a recorrente sequer se
defendeu contra a autuação e decretação de perdimento, ou seja, quedou-se silente, fato que, se
isoladamente tomado pode não ter maior relacionamento com o que aqui se discute, no conjunto
dos acontecimentos ganha relevância no sentido de que pode lhe ter sido mais conveniente
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.152 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722447/2014-19

“perder” a mercadoria do que ter que arcar com o custo tributário de sua regularização que
poderia inviabilizar seu preço de venda, deixando de ser interessante.
Em suma, com todos esses indícios plenamente robustecidos, a prova que era
inicialmente presuntiva assume contexto de prova direta, validando a ação da Autoridade
Tributária.
Por fim, cabe a análise dos argumentos da recorrente de que não comercializou
as mercadorias, apreendidas que foram antes desse evento. Com isso, na visão da interessada,
não teria ocorrido a infração tratada no artigo 29, VII, da LC no 123/2006 (“comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”), sendo incabível sua exclusão do SIMPLES
NACIONAL.
Em síntese, na visão da recorrente, inocorrendo a “venda” (comercialização),
não teria havido o ato infracional que levou à sua exclusão do regime simplificado.
Pois bem, na esteira do que já se disse nesse voto, a foto estática suscitada pela
recorrente poderia levar a esse entendimento, até por exercício lógico (como seria possível a um
comerciante “comercializar” uma mercadoria se essa mesma mercadoria não entrou em seu
estabelecimento, em seu estoque?).
Porém o ato comercial, a atividade mercantil, o exercício da mercancia (que é
o ato, processo ou efeito de mercanciar), compõem-se de vários estágios, sendo a “venda”
apenas um deles, que se alinha a outros, como o pedido contratado, a aquisição do produto, a
forma da entrega, a tradição do bem, as condições do negócio, etc.
Nas palavras de Rogério Tadeu Romano, professor universitário e Procurador
Regional da República aposentado, em artigo publicado na rede mundial de computadores em
janeiro/2019, “em regra, sempre que um comerciante executa um ato relativo à sua profissão, está
praticando um ato de comércio subjetivo, como é o caso da compra e venda de mercadorias” (destaque
acrescido).
Carvalho de Mendonça2 ao analisar o Código Comercial de 1.850 (embora
hoje revogado em parte pelo Código Civil de 2002, mas com conceitos plenamente atuais),
disserta que se considera mercancia “a compra e venda ou troca para vender a grosso ou a retalho,
as operações de câmbio, banco e corretagem, empresas de fábrica, de comissões, de depósito etc”.
(negritou-se).
Para Dilson Dória3, “na compra para revenda e ulterior revenda temos uma troca
de mercadorias e títulos de crédito e imóveis contra bens econômicos, geralmente contra dinheiro. Nas
operações bancárias, temos uma troca mediata de direito presente contra dinheiro futuro, ou dinheiro
contra dinheiro a crédito”. (ibidem).

2 Tratado de Direito Comercial Brasileiro, 1938

3 Dilson Dória, Curso de Direito Comercial

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.152 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722447/2014-19

Na mesma linha, pela racionalidade dos argumentos, adoto excertos do voto
condutor da decisão recorrida e reproduzo a imprescindível lição de Maria Helena Diniz, em seu
Dicionário Jurídico (Vol.1, São Paulo: Saraiva. 1998, p. 656), para quem “comercializar é 1.
colocar algo no comércio; 2. criar objeto com possibilidade de ser explorado comercialmente, de ser
vendido, fabricado ou exposto, de modo que possa render dinheiro”.
Em igual toada, como sustentado no aresto de origem, “o conceito do termo
‘comercializar’ abrange não só o produto efetivamente vendido ao consumidor, mas também aquele
produto criado com essa finalidade”.
Linha assumida pelo Vocabulário Jurídico de De Plácido e Silva (Ed. Forense
– 17a edição - 2000) ao definir que a expressão comércio, “juridicamente, significa ou compreende
a soma de atos mercantis, isto é, de atos executados com a intenção de cumprir a mediação,
característica de sua finalidade, entre o produtor e o consumidor ...”.
De outro lado, com o advento da Lei 13.008/2014, foi modificada a redação do
Código Penal em que se definiam, em um único dispositivo, os crimes de descaminho e
contrabando (ar. 334), passando o segundo a ter tipificação específica no art. 334-A, verbis:
Contrabando
Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 ( cinco) anos.
§ 1o Incorre na mesma pena quem:
I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando;
II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa
de registro, análise ou autorização de órgão público competente;
III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada
à exportação;
IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer
forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de
atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei
brasileira;
V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida
pela lei brasileira. (Incluído pela Lei no 13.008, de 26.6.2014)
§ 2o - Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste
artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de
mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.
§ 3o A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é
praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.
Embora seja instrumento jurídico direcionado à área penal, é evidente que os
“conceitos” trazidos no artigo acima reproduzidos direcionam para o mesmo entendimento
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.152 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722447/2014-19

esposado neste voto, ou seja, “comercializar” não é só “vender”, antes, este ato é apenas uma
fração daquele, diga-se, é espécie da qual a primeira é gênero.
Claríssima a redação do § 1o, IV e V e § 2o do retro dispositivo e que,
inelutavelmente, leva a este entendimento:
§ 1o Incorre na mesma pena quem:
(...)
IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer
forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de
atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei
brasileira;
V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida
pela lei brasileira. (Incluído pela Lei no 13.008, de 26.6.2014)
§ 2o - Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste
artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de
mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.
Essência que se extrai da própria etimologia do termo “comercialização”, ou
seja, ação e efeito de comercializar que implica não apenas em colocar à venda um produto,
mas, antes, dar-lhe as condições e os meios de distribuição necessários para a sua venda, o
que indica, por óbvio, que ANTECEDENTEMENTE a esse ato final (venda) ocorreram
inúmeros procedimentos que possibilitaram a entrada da mercadoria no estabelecimento do
mercador e criaram a possibilidade de sua oferta ao público consumidor.
Em dizer bem claro, desde a entrada irregular no país de um produto rotulado
como contrabando/descaminho, sua circulação pelo território brasileiro, sua estocagem no
estabelecimento ou mesmo na residência do comerciante (§ 2o, do art. 334-A, do CP) e até sua
operação derradeira com a tradição do bem ao comprador, TODAS essas operações, per si ou
em conjunto, são atos inerentes à “comercialização”, por isso, sujeitos aos impositivos legais,
INCLUSIVE, no que interessa, à proibição de permanência no regime do SIMPLES
NACIONAL de contribuintes que os pratiquem, consoante disposição expressa do artigo 29,
VII, da LC no 123/2006, posto restar inequívoco nos autos que os produtos foram encontrados no
estabelecimento da recorrente.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho;
A respeito do tema, é remansosa a jurisprudência administrativa do CARF
neste sentido:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.152 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722447/2014-19

CIGARRO
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA,
SEM
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA IMPORTAÇÃO
REGULAR.
Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e
circulação de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência
estrangeira, sem documentação comprobatória da importação
regular, sendo irrelevante, para tipificar a infração, a propriedade
da mercadoria.
OPÇÃO. CAUSA IMPEDITIVA LEGAL.
A legislação expressamente não admite o recolhimento dos tributos
na forma do Simples Nacional pela microempresa ou empresa de
pequeno
porte
que
comercializar
mercadorias
objeto
de
contrabando ou descaminho. (Ac. 1801-001.353 – Rel. Carmen
Ferreira Saraiva- sessão de 06/03/2013).
-----------------
Ementa:
Assunto:
Simples
Nacional
Ano-calendário:2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO
DE MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU
DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando constatada a comercialização de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho. (Inteligência do artigo 29,
inciso, VII da Lei Complementar no 123/2006) (Ac. 1802-002.008 –
Rel. Ester Marques Lins de Souza - sessão de 17/02/2014)
--------------------
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
CONTRABANDO
E
DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando restar configurada a comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
(Ac.1002000.386 – Rel. Breno do Carmo Moreira Vieira - Turma
Extraordinária/2a Turma – Sessão de 12 de setembro de 2018)
Enfim, inequívoco que o ato de adquirir, mesmo que ilegalmente,
mercadoria de procedência estrangeira faz parte dos chamados atos mercantis e, dessa
forma, a sua apreensão no automóvel do titular da empresa já é suficiente para demonstrar o
caráter comercial envolvido na situação, sempre lembrando que foram apreendidas 175 peças
de vestuário, produtos relacionados à sua atividade empresarial refletida no CNAE no 5232-9/00
– “comércio varejista de artigos do vestuário e complementos”.
Pelo exposto, entendo correto o procedimento da DRF/BLUMENAU/SC,
expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no 24/2015, de 21 de setembro de 2015, que
excluiu a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de
“comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, com base no artigo 29, inciso
VII, da Lei Complementar n° 123/2006” a partir de 1o de maio de 2014, mês da apreensão,
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.152 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722447/2014-19

conforme disposto no artigo 29, § 1°, da LC no 123, ficando impedida a opção pelo regime
diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 03 (três) anos-calendário
seguintes.
CONCLUSÃO
Assim, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo a
decisão recorrida e ratificando a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital